Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-73.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706518-73.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALTERSON DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: BANCO C6 S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por RECORRENTE: VALTERSON DA SILVA JUNIOR em face de sentença que julgou procedente o pedido para “ (i) DETERMINAR que a parte ré proceda ao desbloqueio da conta corrente objeto da presente demanda, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e (ii) CONDENAR o banco requerido a pagarão autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data desta sentença.”. O recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 42815529). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o recurso em 14 de dezembro de 2022 e juntou aos autos apenas as custas processuais (Id. 42815525). Ausente o preparo. Por essa razão, o recurso inominado é deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora